Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603310-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0603310-43.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - PALOMA ALVES BIAVATI -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NILSA DE BRITO DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
NILSA DE BRITO (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43701987
29/08/2023
17:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.344

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603310-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NILSA DE BRITO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: NILSA DE BRITO
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO. INDÍCIOS DE OMISSÃO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

1 O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. Considerando as
peculiaridades do caso, em que a doação informada em atraso é
oriunda do mesmo partido da candidata e que o atraso foi de
poucos dias,tem-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
Precedente desta Corte.

2. A omissão de despesas com combustíveis sem o
correspondente registro do veículo ou sem a especificação da
finalidade da despesa, caracteriza irregularidade que implica
devolução da quantia correspondente ao Tesouro Nacional.

3. Os recursos do FEFC demandam confirmação de sua
destinação mediante a apresentação de documentos fiscais e de
comprovantes de pagamentos, nos termos do art. 53, inc. II, "c"
Num. 43701987 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

c/c o art. 60 da Resolução 23.607/2019.

4. A ausência de comprovação da correta destinação dos
recursos retirados da conta FEFC implica na imposição de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

5. Quando os serviços advocatícios e contábeis são arcados pelo
órgão partidário estadual, não há que se falar em irregularidade
sequer em ressalvas. Julgado paradigma do TSE REspE 0600402-
75.2020.6.25.0018.

6. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NILSA DE BRITO, candidata não
eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019, ainda, houve prestação de contas retificadoras na data de 01/03/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43430961).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43519031).

Intimada para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, a
candidata trouxe, por meio de contas retificadoras, contratos, comprovantes de despesas e,
ainda, notas explicativas.

Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela aprovação com ressalvas, em razão do contido nos itens 1.1.1, 6 e 8.3, conforme
detalhamento.

Item 1.1.1: Descumprimento do prazo para entrega de relatórios
financeiros de campanha;

Num. 43701987 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

Item 6: Omissão de receitas e gastos - despesas com combustíveis.

Item 8.3: Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Divergência entre a informação
lançada no SPCE e o extrato bancário.

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, cuja manifestação
foi pela desaprovação das contas por entender que: “a omissão de despesas com contratação de
serviços jurídicos comprometeu a confiabilidade das contas e impediu a efetiva fiscalização pela
Justiça Eleitoral, o que enseja a desaprovação das contas sob análise. (ID.43557366).

Consta no ID 43536092 que a prestadora, por meio de notas explicativas,
apresentou justificativa na qual afirma: ‘O PARTIDO efetuou a contratação para a prestação de
serviços contábeis e advocatícios, para o pleito de 2022, aos candidatos proporcionais, nos
termos do art. 20, II E ART. 35,§3º, §4º e §5º da Resolução 23.607/2019, e de acordo com o
inciso II do art. 20 da Resolução nº 23.607/2019 - TSE, fica dispensado de registro de “doação
estimada”.’

Intimada, em 20/04/2023 a prestadora peticionou, juntando aos autos contrato de
assessoria jurídica e procuração (IDs 43573890 e 43573948).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por NILSA DE BRITO,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de 2022.

Os recursos de campanha totalizaram a quantia de R$ 20.000,00, decorrente de
única doação recebida do Partido Político, constituída de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha FEFC , tendo a candidata obtido 164 votos válidos.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalva, em face das irregularidades apontadas nos itens 1.1.1 - descumprimento do prazo
para entrega de relatórios financeiros de campanha, 6 – omissão de despesas e gastos
eleitotorais e 8.3 - despesa lançada no SPCE e ausente no extrato bancário.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela desaprovação.
Afirma que: “a omissão de despesas com contratação de serviços jurídicos comprometeu a
confiabilidade das contas e impediu a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que enseja a
desaprovação das contas sob análise.” (ID.43557366)
Num. 43701987 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer técnico
conclusivo e da d. Procuradoria.

Item 1.1.1: Relatórios financeiros de campanha entregues em
desacordo com o prazo estabelecido pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a indicação da seguinte irregularidade:

No caso em apreço, houve uma única doação, recebida em data de 01.09.2022, no
valor de R$ 20.000,00 que deveria ter sido informada em até 72 horas contadas do recebimento
da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, a o registro da
doação somente ocorreu em 13.09.2022, quando da apresentação da prestação de contas
parcial.

Apesar de, em termos percentuais, a irregularidade representar 100% da
movimentação financeira, recebidos numa única doação, o fato do doador ser o partido político, e
sendo verificado que houve o registro na prestação de contas da agremiação, constata-se que
não houve prejuízo a fiscalização das contas.

O atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade grave, contudo esta Corte
guarda entendimento no sentido de que “ não seria surpresa para o eleitor a informação de que o
próprio partido no qual filiada a candidata financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o
atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalvas”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
Num. 43701987 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....) PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, sendo certo que a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, acolhe-se a conclusão do setor
técnico no sentido de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a
aposição de ressalvas.

Item 6: Omissão de despesa com combustíveis

Foi apontado pela unidade técnica a ocorrência de despesa realizada com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia, no valor de R$ 100,00, assim consignado
no Parecer Conclusivo:

Intimada, a prestadora nada explicou sobre o item ora em análise, remanescendo a
irregularidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, asseverou que “A omissão de
Num. 43701987 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que
determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave. (ID.43557366).

Em análise às contas prestadas é possível constatar que, quando da apresentação
das Contas Finais Retificadoras, a candidata apresentou cupom fiscal referente ao pagamento
de combustíveis. Como apontado pelo setor técnico, a candidata não registrou em sua prestação
de contas locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia.

Contudo, registrou gasto com combustível representado por cupom fiscal no valor
de R$ 100,00, para o qual houve pagamento em dinheiro.

Em análise às contas apresentadas, verifica-se que não houve constituição de fundo
de caixa, não havendo comprovação de que os recursos utilizados para o pagamento da despesa
declarada tenha transitado pelas contas bancárias da candidata, fato que impede o rastreamento
da origem e destino do recurso, e implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem
não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução, de seguinte redação: “Os recursos de origem não
identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, §
2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha,
somente descoberta mediante procedimento de circularização, e a
mera alegação de equívoco por parte do fornecedor quanto à
despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial,
caracterizando–os como de origem não identificada.

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da
comprovação da propriedade do veículo de terceiro locado ou
cedido à campanha e também da apresentação de relatórios
contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
Num. 43701987 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...).
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$
384,00) no contexto global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 100,00
pode ser considerado diminuto ao passo que, em termos percentuais, representa 0,5% das
receitas arrecadadas.

Assim, vislumbra-se a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade com a finalidade de manter a aposição de ressalvas, conforme os pareceres
técnico e ministerial. Necessário, entretanto, que o valor de R$ 100,00 seja recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019, por meio de
Guia de Recolhimento da União.

Item 8.3: Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Divergência entre a
informação lançada no SPCE e o extrato bancário.

No item 8.3 a Sessão de Contas Eleitorais e Partidárias fez o seguinte apontamento:

Na prestação de contas final retificadora foi apresentado cupom fiscal n°
680259 emitido pelo fornecedor AUTO POSTO CUPIMZÃO, CNPJ
08578269000161, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Observa-se que no
documento fiscal apresentado o pagamento foi realizado em dinheiro (id.
43536081). No extrato eletrônico da conta n° 4563-4 há registro de pagamento
Num. 43701987 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

pix para a contraparte ELISANGELA DA SILVA, CPF 03724326971, no valor
de R$ 100,00 (cem reais).

No sistema SPCE, por meio de prestação de contas retificadora, a prestadora trouxe
aos autos o cupom fiscal de nº 680259, emitido em 07/09/2022, pelo AUTO POSTO CUPIMZÃO
no valor de R$ 100,00.

De outro lado, em consulta aos extratos eletrônicos da conta recursos do FEFC, a
Seção de Contas identificou, também, no valor de R$ 100,00, pagamento via pix em 16/09/2022
em favor ELISANGELA DA SILVA.

Pois bem, deve-se considerar que a emissão do cupom fiscal ocorreu em
07/09/2022, e o pix em favor de ELISANGELA ocorreu em 16.09.2022, demais disso, não se tem
registro de quem venha a ser ELIZANGELA SILVA e qual sua participação na campanha da
prestadora.

Dessa forma, não se pode considerar que o cupom fiscal apresentado seja apto
para fins de comprovação da despesa havidas com o referido pix, sendo que, não houve por
parte da prestadora qualquer manifestação relacionando o pix ao cupom fiscal.

Resta que, não há documentação nos autos que demonstre qual a destinação dos
recursos públicos que foram transferidos via pix para ELISANGELA.

Tem-se assim que a prestadora não se desincumbiu do ônus de comprovar o
destino dos recursos do FEFC, mostra-se necessário o recolhimento do valor de R$ 100,00 ao
Tesouro Nacional, ante o uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, os recursos do
FEFC demandam confirmação de sua destinação, mediante a apresentação de documentos
fiscais e de comprovantes de pagamentos, nos termos do art. 53, inc. II, "c" c/c o art. 60 da
Resolução 23.607/2019.

Logo, a ausência de comprovação da destinação dos recursos retirados da
conta FEFC implica recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Neste sentido anote-se decisão dessa Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS.
FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO POLÍTICO EM
PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE
DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA
FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A DATA
DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
Num. 43701987 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, no qual a transparência das contas
não foi afetada, tem–se que a irregularidade enseja apenas a posição de
ressalva.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Tendo o candidato recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e não comprovada sua destinação, a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional, com os acréscimos de
juros moratórios e atualização monetária, é medida que se impõe (art. 17,
§§ 3º e 5º e art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº 23.607/2019).

(....)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122,
Data 29/06/2023) (grifamos)

Verifica-se contudo, que a divergência representa 0,5% dos recursos arrecadados,
percentual tido como inexpressivo, não havendo prejuízo na fiscalização das contas.
A irregularidade apontada, é portanto superável, conforme entendimento da Corte
Superior no sentido de que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Por essas razões, dado o insignificante percentual da inconsistência em relação ao
total das arrecadações, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de apor a anotação de RESSALVA, sendo devida, no entanto, o recolhimento da
quantia irregular ao Tesouro Nacional.

Item 9 - Prestação de serviços de advocacia e contabilidade

Num. 43701987 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

Compulsando os autos verifica-se que o item 9 fora analisado pelo setor técnico que
destacou: “Nenhum apontamento a ser realizado.” . A propósito, por meio de notas explicativas,
a prestadora afirmou:

‘O PARTIDO efetuou a contratação para a prestação de serviços
contábeis e advocatícios, para o pleito de 2022, aos candidatos
proporcionais, nos termos do art. 20, II E ART. 35,§3º, §4º e §5º da
Resolução 23.607/2019, e de acordo com o inciso II do art. 20 da
Resolução nº 23.607/2019 - TSE, fica dispensado de registro de “doação
estimada”. (ID.43536092)

Na ocasião, a d. Procuradoria manifestou entendimento pela desaprovação das
contas porque “o candidato [deixou], a princípio, de comprovar a origem dos recursos utilizados
para custeio das despesas com honorários advocatícios de sua campanha.

Contudo, o entendimento atual da Corte Superior caminha no sentido de que “não
há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita.”(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, Min. Sérgio Banhos, sessão de 11/05/2023)

Destaca-se julgado deste Regional no mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE
AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. (...)PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. Nos termos do novel entendimento adotado por esta e. Corte e do c. TSE,
os serviços advocatícios e contábeis prestados para campanha não estão
sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

4. No particular, não há nenhum elemento ou circunstância que justifique a
investigação da origem dos recursos utilizados para pagamento desses
profissionais, eis que não houve demonstração de má–fé ou dúvida quanto à
fonte de arrecadação dos recursos de campanha, não cabendo a aposição de
ressalva no ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Dessa forma, na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em relação
aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios e contábeis, não há qualquer
irregularidade a ser analisada, uma vez que não há obrigatoriedade de tais registros.

Em conclusão, o percentual total das irregularidades analisadas é de 1% em relação
ao montante das receitas arrecadadas, de forma que se mostra possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para, nos termos do art. 74, II da Resolução
Num. 43701987 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

23.607/2019 c/c art. 79 §1º, aprovar com ressalvas as contas apresentadas por as contas com
salvas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por NILSA DE BRITO, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo partido
PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Determinar a candidata que proceda à devolução da quantia de R$ 200,00 ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora,
nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 100,00, referentes aos recursos de origem
não identificada, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22;

b) Sobre a quantia de R$ 100,00, relativa à utilização indevida de
recursos do FEFC, a partir de 16.09.2022, nos termos do inciso I do
art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603310-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
NILSA DE BRITO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: NILSA DE BRITO - Advogado da REQUERENTE:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43701987 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.08.2023

Num. 43701987 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 29/08/2023 17:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082917270532700000042661797
Número do documento: 23082917270532700000042661797
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/08/2023 17:58:29